Tribunal: STF
Processo: Ext 685
Classe: Ext
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-05-16
Data de publicação: 1996-05-16

Ementa:
EMENTA: EXTRADIÇÃO. QUESTÃO DE ORDEM: EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE DE CRIME FALIMENTAR, PELA PRESCRIÇÃO DA PRESTENSÃO
PUNITIVA, SEGUNDO A LEI BRASILEIRA. CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL:
SÚMULA 147.
1. Não se concederá a extradição quando estiver extinta a
punibilidade pela prescrição segundo a lei brasileira ou a do Estado
requerente (art. 77, VI, da Lei de Estrangeiros - Lei nº 6.815, de
19.08.80, com a redação determinada pelo art. 11 da pela Lei nº
6.964, de 09.12.81).
2. Declaração da falência, de empresa administrada pelo
extraditando, pelo Tribunal de Brindise, Itália, por decisão de
19.12.1989: delito capitulado no art. 216 do Código Penal Italiano
(bancarrota fraudulenta), combinado com o art. 223 do Decreto Real
de 16.03.1942, ao qual é cominada pena de 3 a 10 anos de reclusão, e
cuja prescrição ocorre em 10 anos (art. 157 do citado Código).
3. O processo falimentar, segundo a lei brasileira, deve
ser encerrado em 2 anos após a declaração da falência  (§ 1º do art.
132 da Lei de Falências - Decreto-lei nº 7.661, de 21.06.45) e a
prescrição do crime falimentar ocorre em 2 anos após o encerramento
do processo de falência (art. 199 e pár. único da mesma Lei): a
Súmula 147 interpretou estas disposições legais no sentido de que "a
prescrição de crime falimentar começa a correr da data em que
deveria estar encerrada a falência ou do trânsito em julgado da
sentença que a encerrar ..."
Como a falência foi decretada em 19.12.89, deveria ela
estar encerrada ao termo de 2 anos, data esta que marca o início do
curso do biênio prescricional.
4. Crime falimentar não prescrito segundo a lei italiana,
mas prescrito em 1993 segundo a lei brasileira, ficando extinta a
punibilidade.
5. Questão de ordem conhecida para reconhecer a extinção da
punibilidade, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva,
e, em conseqüência, indeferir desde logo a extradição, ficando
prejudicado o agravo regimental interposto.